Tribunal: STF
Processo: RE 79512
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-12
Data de publicação: 1974-11-12

Ementa:
- ISENÇÃO CONDICIONADA POR PRAZO DEFINIDO: - REVOGAÇÃO DA LEI. 
O acórdão que concedeu segurança contra ato do Prefeito, denegatório de isenção legalmente prometida aos que edificassem prédios de certo numero de pavimentos, sob pretexto de revogação da lei antes do "habite-se", não é susceptível de recurso extraordinário pelo inciso "c", nem pelo "a", a título de violação do art. 153, § 2º, da Constituição Federal e do art. 178 do Conselho Tributário Nacional. Súmula nº 544.